Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728069-63.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY ALMEIDA MORAES SANTOS AGRAVADO: MARCOS VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. A. M. S. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Sobradinho-DF, nos autos da Ação de Alimentos no 0708793-28.2022.8.07.0006, proposta em desfavor de M. V. F. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132074359 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela autora, objetivando a fixação de alimentos provisionais em seu favor sob o fundamento de que se mostra necessária maior dilação probatória em torno das necessidades da alimentanda. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que é ex-cônjuge do agravado, com quem conviveu maritalmente por aproximadamente 39 (trinta e nove) anos e de quem depende financeiramente. Obtempera que, durante o período do casamento, jamais exerceu atividade laboral remunerada, dedicando-se exclusivamente à família. Destaca que não tem qualquer fonte de rendimentos e que, no momento, se encontra doente e com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, não havendo perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Ressalta que o agravado, após deixar o lar conjugal, em setembro de 2021, permaneceu administrando o patrimônio da família e efetuando diretamente todos os pagamentos das despesas familiares, aduzindo que não tem acesso aos bens ou liberdade financeira. Assevera que o agravado aufere proventos de aposentadoria junto à PREVI, no montante aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de rendimentos provenientes do exercício da advocacia. Aduz que, ao final do ano de 2021, deu início a tratativas com o agravado, objetivando viabilizar a dissolução do casamento e a definição formal de alimentos, enviando-lhe uma proposta de divórcio consensual, que não fora aceita. Prossegue argumentando que, de acordo com os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados àquele que não dispõe de bens ou de recursos suficientes para custear a sua própria subsistência e nem reúne condições de exercer atividade laboral remunerada. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, para que sejam deferidos alimentos provisórios em seu favor, no patamar de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria auferidos pelo agravado perante o IPREV. Comprovantes de recolhimento de preparo juntados aos autos sob os ID’s 38588126 e 38588130. É o relatório Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia recursal restringe-se a avaliar se estariam configurados os pressupostos para a fixação de alimentos provisionais em favor da agravante. A agravante afirma fazer jus à percepção de alimentos, a serem prestados pelo ex-companheiro, em decorrência da dissolução do casamento, após quase 40 (quarenta) anos de convivência. Para tanto sustenta não ter acesso aos bens do casal, sendo que o pagamento de suas despesas pessoais está sendo custeado pelo agravado. Assevera, ademais, que se encontra com idade avançada (65 anos) e enferma, não mais reunindo condições de se inserir no mercado de trabalho. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, (P)odem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Conforme vem sendo reiteradamente assentado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros apresenta caráter excepcional, limitado e de natureza subsidiária, em decorrência da presunção de que, extinto o vínculo conjugal, cada parte deverá prover à sua própria subsistência. Por esta razão, os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges ou companheiros não reúna mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira (Precedentes: REsp 137077/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/032016; REsp 1396957/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014). O princípio constitucional da solidariedade (artigo 3o, inciso I) impõe o dever jurídico de cuidado e responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que se refere à assistência moral e material. No âmbito do direito de família, o dever de solidariedade não se encerra com a dissolução do casamento, uma vez que é dada aos ex-cônjuges a oportunidade de pedirem os alimentos ou de convencionarem tal obrigação entre si. Assim, a fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene, sem que haja algum parente a quem a parte requerente possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser observado, no caso concreto, se a alimentanda reúne condições de prover seu sustento com economias próprias ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada. A corroborar este entendimento de que a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. EX-CÔNJUGE MANUTENÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A obrigação de prestar alimentos recíprocos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado 2. Demonstrada documentalmente a necessidade atual em realizar procedimento de histeroscopia cirúrgica, prudente a manutenção do plano de saúde à agravada até ulterior decisão. As alegações referentes às possibilidades do agravante e necessidade da agravada serão aferidas por meio de dilação probatória, durante o curso do processo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1419672, 07043419020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CONJUGES. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional dada a sua natureza limitada e subsidiária, pois a regra é que cada cônjuge deve prover a própria subsistência. 2. A fixação dos alimentos provisórios obedece aos mesmos critérios dos alimentos definitivos, devendo ser estabelecidos na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC). 3. A agravante desenvolve atividade laborativa e remunerada, não havendo comprovação, a priori, de necessidade de modificação da decisão agravada. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1413047, 07372659120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALIMENTANDA COM CAPACIDADE DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO APÓS UM ANO E MEIO DA SEPARAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro, assim como ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira. 2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CC. 3. Na hipótese, evidenciada não está a necessidade da ex-companheira, que tem 48 anos de idade e nada apresenta que eventualmente a impeça de trabalhar para se manter. Ao revés, aufere renda, ainda que módica, com trabalhos esporádicos que realiza. Ademais, não se pode desconsiderar que, no intervalo entre a extinção da união estável e o ajuizamento da demanda - um ano e meio -, logrou se manter sem auxílio financeiro do ex-companheiro, o que fragiliza a afirmativa de que não possa, por esforço próprio, continuar a manter seu sustento. 4. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários majorados. (Acórdão 1293886, 07070628720198070010, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO EM RECONVENÇÃO. EX-COMPANHEIRA. CAPACIDADE LABORAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido mediante mera declaração de hipossuficiência, desde que não existam nos autos outros elementos probatórios aptos a demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as despesas do processo. 2. Evidenciada a hipossuficiência financeira da parte ré, deve lhe ser assegurada a concessão da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc. 3. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos entre companheiros é excepcional e somente se justifica quando evidenciada a impossibilidade de prover o próprio sustento. 4. Havendo prova nos autos de que a parte ré possui renda suficiente para suprir suas necessidades, tem-se por incabível a fixação de alimentos em decorrência da dissolução da união estável. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1334113, 07170671920208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, apesar de a agravante sustentar que não tem mais condições de reinserção no mercado de trabalho e que não possui acesso aos bens do casal, informou que tem suas despesas, no montante aproximado de R$ 14.720,14 (catorze mil setecentos e vinte reais e catorze centavos), custeadas diretamente pelo seu ex-cônjuge. Conforme assinalado, a fixação de alimentos, especialmente ausente premente necessidade, depende da demonstração o trinômio necessidade, capacidade e razoabilidade, o que somente poderá ser melhor apreciado através do contraditório e da dilação probatória. Assim, apesar dos indicativos de que há, de fato, inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho e dependência econômica, verifica-se que os alimentos provisórios demandam dilação probatória a fim de que se possa averiguar a real necessidade da agravante, bem como a possibilidade do agravado em fornecê-los, impedindo o deferimento da antecipação da tutela recursal neste momento embrionário da demanda, onde não se encontra configurado o pressuposto legal da urgência. Ademais, o acesso da agravante aos bens do casal deverá ser devidamente observado na partilha, decorrente da ação de divórcio. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 às 18:23:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora